Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 23784941. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator